Tribunal: TJSP
Processo: 1054836-94.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Ação de indenização. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Relação de consumo. Prazo decadencial quinquenal para pedidos de natureza indenizatória. Art. 27 do CDC. Decadência afastada. Autor que alega ter recebido a vaga de garagem em desconformidade com a metragem constante no compromisso de compra e venda. Pendência de controvérsia fática sobre a

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Ação de indenização. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Relação de consumo. Prazo decadencial quinquenal para pedidos de natureza indenizatória. Art. 27 do CDC. Decadência afastada. Autor que alega ter recebido a vaga de garagem em desconformidade com a metragem constante no compromisso de compra e venda. Pendência de controvérsia fática sobre a correspondência da área efetivamente entregue ao autor. Necessidade de realização de prova técnica pericial. Sentença modificada. Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000159223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1054836-94.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante PEDRO ANGELO SANT'ANA SOBRINHO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado MRV MRL XXI INCORPORAÇÕES SPE S/A.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso,
com determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente) e JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GIL CIMINO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1054836-94.2018.8.26.0576 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTO No 2/7
APELAÇÃO CÍVEL no 1054836-94.2018.8.26.0576
APELANTE: PEDRO ANGELO SANT'ANA SOBRINHO
APELADA: MRV MRL XXI INCORPORAÇÕES SPE S/A
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Ação de indenização.
Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Relação
de consumo. Prazo decadencial quinquenal para pedidos de
natureza indenizatória. Art. 27 do CDC. Decadência
afastada. Autor que alega ter recebido a vaga de garagem
em desconformidade com a metragem constante no
compromisso
de
compra
e
venda.
Pendência
de
controvérsia fática sobre a correspondência da área
efetivamente entregue ao autor. Necessidade de realização
de prova técnica pericial. Sentença modificada. Recurso
provido, com determinação.
Voto no 16.133
Cuida-se de apelação interposta contra r.
sentença de fls. 191/194, proferida pelo MM Juiz Paulo Roberto Zaidan
Maluf, que extinguiu o feito, em razão da decadência, condenando o
autor no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$1.000,00, suspensa e exigibilidade em razão
da Justiça gratuita.
Apela o autor (fls. 197/207), alegando, em
síntese, que o registro do título ocorreu em 14.06.2017 porém somente
teve a posse do imóvel em 17.07.2018, de acordo com o termo de
recebimento de chaves, momento em que deve ser contado o início do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1054836-94.2018.8.26.0576 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTO No 3/7
prazo decadencial.
Defende que se trata de inadimplemento
contratual e não um simples vício de quantidade, devendo ser aplicado
o prazo decenal.
Aponta que o gramado não pode ser
considerado como parte integrante do box de garagem, pois a
convenção condominial dá outra destinação.
De acordo com o material fotográfico a área
gramada não serve para estacionar pois está localizada após a guia de
sarjeta.
A garagem constitui bem imóvel diverso do
apartamento, pois está discriminada individualmente na matrícula, de
modo que a metragem inferior não pode ser considerada no total da
área.
Contrarrazões (fls. 223/235).
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização relativa a
compra e venda de imóvel.
Por primeiro, não há que se falar em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1054836-94.2018.8.26.0576 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTO No 4/7
decadência do direito do autor.
A relação jurídica existe entre as partes é
regida pelo Código de Defesa do Consumidor, não se aplicando o prazo
decadencial previsto no art. 445 do Código Civil para as hipóteses de
vício redibitório.
Incidindo as regras consumeristas, ressalta-se
que o prazo de apenas 90 dias previsto no art. 26, II se aplica para
realização de adequação dos vícios aparentes.
No presente feito, o pedido tem natureza
indenizatória, logo o prazo prescricional é o quinquenal estabelecido no
art. 27 do CDC.
Assim, considerando que o imóvel foi
entregue em 17.07.2018 (fls. 131/133) e a presente ação foi ajuizada em
28.09.2018, não há que se falar em prescrição.
Nesse sentido, veja o seguinte julgado deste E.
Tribunal:
“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
Alegação de danos decorrentes da instalação caixas de contenção de
esgoto e gordura na área privativa (quintal) do imóvel adquirido.
Sentença de procedência. Recurso exclusivamente das empreiteiras.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1054836-94.2018.8.26.0576 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTO No 5/7
PRELIMINAR. DECADÊNCIA. Apenas se verifica a decadência
prevista no artigo 26, inciso II, do CDC nos casos de reclamação para
a adequação dos vícios aparentes, não sendo este o objeto da presente
ação - Inexistência de óbice para a propositura da demanda, de
natureza unicamente indenizatória - Prazo prescricional de 5 anos, nos
termos do artigo 27 do mesmo diploma. Arguição rejeitada. MÉRITO.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, sendo possível
a revisão de cláusulas consideradas abusivas, mormente em casos de
contrato de adesão, em que não se permite a efetiva negociação entre
as partes. Instalação das caixas de contenção imposta pela MRV em
descumprimento à norma técnica aplicável (NBR 8160/1997 da ABTN)
- Parcial privação do uso da área e necessidade de inspeções técnicas
regulares- Prejuízos suficientemente demonstrados. REPARAÇÃO DE
DANOS. Importe de desvalorização do imóvel apurado em perícia
técnica (R$ 19.621,30) - Impugnações das construtoras insuficientes
para afastar a conclusão do perito engenheiro. Indenização por danos
morais bem fixada em R$ 10.000,00 Não ocorrência de "bis in idem"
Jurisprudência do TJSP. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA.
Honorários majorados para 20% do valor da condenação. RECURSO
IMPROVIDO. (Apel. no 1012189-47.2016.8.26.0320 10a Câm. Dir.
Privado Rel. Des. Silvia Maria Facchina Esposito Martinez j.
31.07.2018).
Entretanto a causa não está madura para
julgamento do mérito.
O autor alega que as medidas da vaga de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1054836-94.2018.8.26.0576 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTO No 6/7
garagem são inferiores aos 12 m2 previstos no compromisso de compra
e venda.
É notório e objeto do Comunicado CG
02/2017, emitido pelo núcleo de monitoramento de perfis de demanda
(NUMOPEDE) da Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal, a
existência de diversas ações contra a Construtora MRV Engenharia e
empresas coligadas, sobretudo na Comarca de São José do Rio Preto.
Verifica-se, na espécie, que a matéria discutida
não é só de direito, pois pende controvérsia fática sobre a
correspondência da área da garagem prevista contratualmente e a
efetivamente entregue ao autor.
Desse modo, mostra-se imprescindível a
realização, por especialista engenheiro habilitado, de perícia no local
para, após averiguar a ocorrência ou não dos danos alegados, chegar-se
o correto e satisfatório desate da lide, com a devida resolução do mérito
ao seu final.
Nesse sentido, veja os seguintes julgados desta
C. 7a Câmara em casos parelhos:
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
Venda e compra de imóvel Autora que alega ter recebido vaga
de garagem com metragem inferior à prevista contratualmente

Sentença de improcedência Irresignação da autora que pleiteia a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1054836-94.2018.8.26.0576 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTO No 7/7
anulação do julgado
Cabimento
Controvérsia sobre a
correspondência da área da garagem, prevista contratualmente, e a
efetivamente entregue à autora que deve ser apurada por perícia
Matéria de fato e prova
Sentença anulada para reabertura da
instrução processual RECURSO PROVIDO COM DETERMINAÇÃO.
(Apel no 1030277-73.2018.8.26.0576 Rel. Des. Miguel Brandi j.
28.02.2019)
“COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
Vaga
de garagem com metragem inferior
à
prometida. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Controvérsia
acerca da correspondência entre a área da vaga de garagem prometida
e a efetivamente atribuída à apelante. Matéria de fato.
Imprescindibilidade da realização de prova pericial. Necessidade de
dilação probatória. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.
(Apel no 1027401-48.2018.8.26.0576
Rel. Des. Mary Grün j.
29.01.2019)
Portanto, afasta-se a decadência reconhecida
na r. sentença e determina-se, de ofício, a realização da perícia técnica.

Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso, com determinação.
Maria de Lourdes Lopez Gil
Relatora